Tribunal: STF
Processo: ARE 1356199
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal Ação declaratória de inexistência jurídico-tributária - Insurgência contra sentença rejeitou a impugnação do valor da causa e julgou extinta a execução fiscal, sem julgamento de mérito em razão da ilegitimidade ativa da Associação e condenando-a ao pagamento dos ônus sucumbenciais. 1) Do recurso do município Pretensão de acolhimento à impugnação ao valor da causa O objetivo da ação declaratória não se refere à isenção de pagamento do IPTU mas sim questionar o valor do tributo em razão da forma inconstitucional de apuração Pedido declaratório - Não existência de provento econômico que se possa valorar - Atribuição do valor da causa em R$ 10.000,000 (dez mil reais) não se afigura inadequado Manutenção. 2) Do recurso da Europark I Ilegitimidade ativa Associação constituída para representar seus associados, adquirentes de lotes, não possui legitimidade para postular em juízo em nome próprio direito alheio, saldo quando autorizado por lei (artigos 18 e 124, inciso I, ambos do CPC/2015) Entendimento dos artigos 32 e 34 do CTN - Sentença mantida Recursos não providos”. (eDOC 24, p. 100)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXI; e 93, IX, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se negativa de prestação jurisdicional em razão da rejeição dos embargos de declaração.



    Sustenta-se que a parte recorrente é uma associação constituída para a defesa dos interesses dos proprietários de lotes que compõe o loteamento Europark. Afirma-se, assim, que está autorizada a promover a presente demanda, conforme aprovação constante da ata da assembleia geral.



    Argumenta-se que os associados da parte recorrente são os verdadeiros possuidores dos imóveis, de modo que são eles os detentores do direito de questionar a incidência do tributo em discussão. Assevera-se que, na qualidade de titulares do direito de ação, conferiram poder para que a parte ingressasse com a ação para a defesa de seus interesses, nos termos do art. 5º, XXI, da CF/88.



    Aduz-se que esta Corte, no julgamento do RE-RG 573.232 (tema 82), entendeu que, para o ajuizamento de ação coletiva, é preciso autorização expressa dos associados, podendo se materializar por meio de decisão em assembleia, que é a hipótese dos autos. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Municipal e Código de Processo Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, afastou a legitimidade da parte recorrente para o ajuizamento da ação na origem, em razão da definição do proprietário do bem. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Melhor sorte não assiste à apelante Europark I quanto a alegada legitimidade ativa.



    Observa-se, de início, que este recurso de apelação foi distribuído a este Relator por prevenção ao agravo de instrumento nº 2166603-68.2019.8.26.0000, interposto em face da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência pleiteado pela autora Europark I. 



    O agravo de instrumento não foi conhecido em razão da ilegitimidade ativa da recorrente nos seguintes termos: 



    ‘Consoante se depreende dos autos, o imóvel objeto da tributação não pertence à agravante “Associação Loteamento Europark I’, denominada comercialmente “Village Provence”, tendo como legítima proprietária a empresa Costa & Brito Incorporadora Ltda. 



    A referida associação, ainda que constituída para representar os seus associados, adquirentes dos lotes, não tem legitimidade para postular em juízo, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei (art. 18 do CPC/2015). 



    O artigo 32 do Código Tributário Nacional estabelece que o IPTU ‘tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel’. 



    O art. 34 do CTN, dispõe que o contribuinte do IPTU é ‘o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título’. 



    Assim, na hipótese dos autos, a eventual inexigibilidade do IPTU e a discussão acerca do direito à repetição do indébito tributário corresponde a interesse individual da proprietária ou dos titulares do domínio útil ou possuidores do imóvel, cabendo a qualquer um deles o ajuizamento da demanda (art. 124, inciso I, do CPC/2015). 



    Por fim, cumpre ressaltar que ‘as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.’ (art. 123, do CTN)’. 



    Outrossim, não havendo notícias de interposição de recurso em face daquele julgamento, o acórdão transitou em julgado em 10/12/2019, conforme se observa da certidão copiada às fls. 993. 



    Diante disso, da mesma forma que a agravante não possuía legitimidade ativa para recorrer daquela decisão, não tem legitimidade para recorrer da sentença uma vez que a matéria relativa à condição de ação já foi decidida, de igual maneira, nos autos daquele agravo de instrumento. 



    Não é de somenos importância destacar que o MM. Juiz, ao prolatar a sentença deixou expressamente consignado: 



    ‘Entretanto, como se depreende dos autos, os imóveis objeto da tributação ora debatida não pertencem à parte autora, vez que têm como legítima proprietária a empresa Costa & Brito Incorporadora Ltda. 



    Portanto, aludida associação - mesmo que constituída para representar seus associados, os promissários compradores dos lotes que compõem o Europark I -, não tem legitimidade para postular em juízo, em nome próprio, direito alheio, exceto quando há autorização por lei (art. 18 do CPC).



    Nessa toada, segundo prescreve o art. 32 do CTN, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel; dispondo o art. 34, do mesmo diploma legal, que o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. 



    Destarte, o debate trazido aos autos - ou seja, a ilegitimidade da exação, bem como eventual direito à repetição do indébito tributário - corresponde a interesse individual da proprietária ou dos titulares do domínio útil ou possuidores do imóvel, cabendo a qualquer um deles o ajuizamento da demanda (art. 124, inc. I, do CPC). 



    Em arremate, ressalte-se que convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes (art. 123, do CTN) 



    (...) Por fim, registre-se que a empresa Costa & Brito, acima mencionada, já propôs ação anulatória - Processo nº 1004418-26.2016.8.26.0576 - 2ª VFP local, onde é possível verificar que os lançamentos foram efetuados em seu nome, inclusive, dos exercícios que ora se discute; que referida ação já foi sentenciada, anulando o IPTU dos exercícios de 2015/2016 (que, diga-se, encontravam-se com a exigibilidade suspensa), incidentes sobre todos os 796 lotes que compõem os loteamentos Europark, Europark 1 e Europark 2, e afastando sujeição em relação aos exercícios futuros por reconhecer como ilegítima a forma como instituída a base de cálculo, sentença esta, mantida pelo E. TJ/SP e com recurso especial não conhecido pelo Col. STJ, pendente apenas de embargos de declaração opostos pela municipalidade. Mais não é preciso acrescentar; sendo de rigor, na hipótese, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa”. (eDOC 24, p. 103-106)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de direito local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FEDERAÇÃO DE TRABALHADORES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 739.732 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 30.8.2013)



    Por fim, registro que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, apreciou a matéria referente à afronta ao art. 93, IX, da CF/88, por meio do regime da repercussão geral. Nessa oportunidade, este Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Na espécie, não vislumbro a suscitada ausência de fundamentação do acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem fundamentou sua decisão de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. Desse modo, a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 24, p. 107), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente